Tribunal: CARF
Processo: 11040.720466/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11040.720466/2012-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.618 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
QUIP S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas ou omissas.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
REFLEXO
NA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
Declarada a procedência parcial do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, mesma solução deve ser aplicada à obrigação acessória correlata,
mantendo-se a multa correspondente aos fatos geradores remanescentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para recalcular a multa por descumprimento da
obrigação acessória com base nos valores mantidos no julgamento da obrigação principal.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02) lavrado pela apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP das competências 07 a 12/2007 e 02 a 12/2008 contendo omissão referente aos pagamentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720466/2012-17
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.618 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720466/2012-17

de ganhos habituais sob a forma de utilidades, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls.
05/08).
A Impugnação (e-fls. 95/121) foi julgada Improcedente pela 7a Turma da
DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 223/231):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/11/2008
GFIP. INFORMAÇÃO.
A empresa está obrigada a informar, em suas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs, a totalidade
dos valores que sejam base de cálculo de contribuição previdenciária.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 03/05/2013 (e-fls. 234), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/06/2013 (e-fls. 237/272) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega a prejudicialidade em relação ao Processo Administrativo Fiscal no
11040.720465/2012-72.
- Suscita a nulidade pela impossibilidade de lançamento por arbitramento e pela
ausência de identificação dos funcionários que teriam recebido os valores classificados como
salário in natura.
- Sustenta que as despesas incorridas com locação e manutenção de imóveis no
Município de Rio Grande não podem ser classificadas como remuneração pelo trabalho e não
devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, através da Resolução
no 2302-000.381 (e-fls. 478/483), converteu o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência
para aguardar o julgamento do processo a ele conexo (PAF no 11040.720465/2012-72).
O presente processo ficou sobrestado até a decisão definitiva referente à obrigação
principal, que ocorreu com a prolação do Acórdão no 2201-004.568, a rejeição dos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte e a negativa de seguimento de Recurso Especial, ratificada
por Despacho em Agravo (e-fls. 484/519).
Tendo em vista tratar-se de retorno de Diligência de turma extinta e considerando
que o relator não mais integra nenhum dos Colegiados da 2a Seção, o processo foi encaminhado
para novo sorteio (e-fls. 522).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, ao
analisar o Recurso Voluntário apesentado pelo sujeito passivo, converteu o julgamento em
Diligência (Resolução no 2302-000.381) para que fosse aguardado o Trânsito em Julgado do
Processo Administrativo Fiscal no 11040.720465/2012-72. Cabe destacar as razões de decidir do
Relator, sintetizadas nos excertos a seguir reproduzidos (e-fls. 480/482):
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.618 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720466/2012-17

O Recorrente alega prejudicialidade em relação ao Processo Administrativo Fiscal no
11040.720465/201272.
Com efeito, a obrigação principal decorrente dos mesmos fatos geradores objeto do
vertente lançamento houve-se por formalmente lançada mediante os Autos de Infração
DEBCAD no 37.351.4433, concernente ao lançamento de contribuições previdenciárias,
e o DEBCAD no 37.351.4441, relativo a contribuições destinadas a outras entidades e
fundos, os quais integram o Processo Administrativo Fiscal no 11040.720465/201272.
Assim, o mérito do lançamento referente às contribuições patronais destinadas ao
custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e a Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre valores pagos aos segurados
empregados a título de aluguéis, despesas de condomínio, IPTU, manutenção e reparos
em imóveis, nas competências de 07/2007 a 12/2008, já se houve por apreciado nos
autos do Processo Administrativo Fiscal no 11040.720465/2012-72, não cabendo mais
discussão nos autos do presente processo fiscal, o qual trata, tão somente, da legalidade
do Auto de Infração de Obrigação Acessória no 51.011.2960, lavrado em desfavor do
Recorrente em razão do descumprimento de obrigações acessórias previstas no inciso
IV do art. 32 da Lei no 8.212/91.
[...]
A hipótese vertida no presente Auto de Infração de Obrigação Acessória no
51.011.2960, AIOA CFL 78, versa, tão somente, sobre a procedência ou não do
lançamento decorrente de infração à obrigação acessória inscrita no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212/91.
Nessa perspectiva, se as verbas pagas a segurados obrigatórios do RGPS a título de
aluguéis, despesas de condomínio, IPTU, manutenção e reparos em imóveis possuírem
natureza remuneratória, tais rubricas são qualificadas como Fatos Geradores de
Contribuição Previdenciária e, nessa qualidade, teriam que ser necessariamente
declaradas em GFIP. Caso contrário, opera-se o inverso.
A Instância administrativa onde se debate a caracterização ou não, como Fatos
Geradores de Contribuição Previdenciária, das rubricas pagas a título de aluguéis,
despesas de condomínio, IPTU, manutenção e reparos em imóveis, é justamente o
Processo Administrativo Fiscal no 11040.720465/2012-72.
[...]
Avulta das circunstâncias do presente caso que o veredictum a ser proferido no vertente
Processo Administrativo Fiscal depende visceralmente do desfecho definitivo a que
alcançar o julgamento PAF no 11040.720465/2012-72.
Por tais razões, como medida de reconhecida prudência, pautamos pela conversão do
julgamento em Diligência Fiscal, para que se aguarde o Trânsito em Julgado do
Processo Administrativo Fiscal no 11040.720465/2012-72 suso citado, devendo a
diligência ser concluída com a juntada aos presentes autos de cópia da decisão definitiva
proferida no PAF acima mencionado.
Com efeito, verifica-se que o resultado do presente julgamento depende
diretamente da decisão sobre a obrigação principal tratada no Processo no 11040.720465/2012-
72.
Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos após a referida Resolução
(e-fls. 486/518, 522), a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em decisão definitiva
proferida através do Acórdão no 2201-004.568, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
para excluir da base de cálculo do tributo lançado apenas os valores relativos a despesas com
condomínio e IPTU indicados pela autoridade lançadora em Diligência Fiscal realizada naquele
processo. A decisão foi assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.618 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720466/2012-17

Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO-UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA. HABITAÇÃO.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as
utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-
utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. No caso de
habitação, a dispensabilidade de seu fornecimento induz à natureza salarial, em
harmonia com a Súmula 367 do TST. Pagamento de aluguel em cidades com ampla
oferta de imóveis permite a conclusão que tal benefício foi fornecido pelo trabalho e não
para o trabalho.
Mantida parcialmente a exigência da obrigação principal, mesmo resultado deve
ser aplicado à obrigação acessória correlata.
Cabe mencionar que todas as alegações apresentadas no Recurso Voluntário em
exame foram apreciadas no julgamento da obrigação principal. Assim, deixo de me manifestar
sobre as mesmas, haja vista a decisão definitiva no âmbito do processo administrativo no
11040.720465/2012-72.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
recalcular a multa por descumprimento da obrigação acessória com base nos valores mantidos no
julgamento da obrigação principal.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital